Tribunal: TJDFT
Processo: 0754207-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: Direito de família e processual civil. Agravo de instrumento. Alimentos provisórios. Trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. Redução do patamar de três para dois salários-mínimos. Provimento parcial.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que fixou alimentos provisórios em três salários-mínimos em favor de criança de dois anos. Pretensão recursal de redução do valor, à vista da renda líquida aproximada do alimentante, da obrigação paralela em relação a outra filha e da perda de segundo vínculo empregatício.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, é juridicamente adequada a redução dos alimentos provisórios para compatibilizar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, à vista de elementos documentais que indiquem capacidade contributiva limitada e planilha de gastos com itens não essenciais ou futuros.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos provisórios devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante (art. 1.694, § 1o, do CC), privilegiando-se despesas essenciais e atuais, com prudência na inclusão de gastos projetados, recreativos ou estranhos às necessidades imediatas da criança.
4. Em tutela de urgência recursal, admite-se a adequação temporária do valor quando a prova documental revela descompasso relevante entre a quantia arbitrada e a capacidade econômica efetiva, inclusive considerando encargos já assumidos pelo alimentante e a participação do outro genitor.
5. A atuação em sede provisória deve preservar a reversibilidade e a utilidade do provimento final, evitando encargos insustentáveis e resguardando o sustento digno do alimentando.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0726859-69.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 13.11.2025; e AI 0734687-19.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 29.10.2025.